Tribunal: TJDFT
Processo: 0705434-36.2023.8.07.0006
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
Apelação. Embargos à execução. Encargo de condomínio irregular. Ausência de título executivo.
1. Posto que seja razoável estender, a partir do advento da Lei 13.465/17, o CPC 784, X, aos condomínios de lotes, impõe-se destacar que o exequente/apelado não é condomínio, no sentido técnico do termo.
2. Trata-se de “condomínio” irregular, ou de fato, ou associação de moradores, cuja convenção não se subsome naquele inciso, sendo desprovida, por conseguinte, de eficácia executiva.

3. A par da tipicidade dos títulos executivos, cumpre ter presente que as despesas inerentes a esses “condomínios” ensejam inúmeros questionamentos fáticos por parte do suposto devedor, os quais não são encontrados quanto às do condomínios no sentido técnico. São questionamentos que inviabilizam o reconhecimento dos atributos necessários à natureza executiva de um título.